Tribunal: TJSP
Processo: 2221034-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Indeferimento. Ausência de prova da impossibilidade da agravante de arcar com as custas sem prejuízo próprio ou da família. Arts. 98, caput, e 99, § 2o, do CPC. Contratação de advogado particular que embora não constitua de per si impeditivo legal para a concessão do benefício, permite presumir, no caso, desembolso de valores para o início dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Indeferimento. Ausência de prova da impossibilidade da agravante de arcar com as custas sem prejuízo próprio ou da família. Arts. 98, caput, e 99, § 2o, do CPC. Contratação de advogado particular que embora não constitua de per si impeditivo legal para a concessão do benefício, permite presumir, no caso, desembolso de valores para o início dos trabalhos. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221034-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIANA
SIMÕES ARAÚJO, é agravado HUMBERTO BELARMINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221034-52.2019.8.26.0000 -Voto no 3472
2
VOTO No 3472
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221034-52.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ELIANA SIMÕES ARAÚJO
AGRAVADO: HUMBERTO BELARMINO DOS SANTOS
COMARCA DE SÃO PAULO F. R. SANTANA

Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Indeferimento.
Ausência de prova da impossibilidade da agravante de arcar com
as custas sem prejuízo próprio ou da família. Arts. 98, caput, e 99,
§ 2o, do CPC. Contratação de advogado particular que embora não
constitua de per si impeditivo legal para a concessão do benefício,
permite presumir, no caso, desembolso de valores para o início dos
trabalhos. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISA SIMÕES ARAÚJO, em ação de
extinção de condomínio que move contra HUMBERTO BELARMINO DOS SANTOS,
em face da r. decisão adiante transcrita:
“Vistos. Considerando o valor dado à causa e ao bens imóveis que
possuem em condomínio (fls. 14/15), autora e réu, reconsidero a
decisão de fls. 43 para indeferir o pedido de justiça gratuita à
autora, bem como indefiro o pedido de justiça gratuita requerido
pelo réu às fls.52.RECOLHA a autora, no prazo de 15 dias, as
custas processuais e a taxa da OAB, sob pena de extinção.
Intimem-se.” (fls. 31).
Alega a agravante, em resumo, que (1) faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária, (2)
não tem condições financeiras de custear as custas e despesas processuais, sem prejuízo do
próprio sustento, (3) se encontra desempregada, vivendo de bicos ou trabalhos temporários,
(4) o valor dado à causa não implica que tenha condições de arcar com as custas da
demanda, pois, quem recebe os aluguéis dos imóveis em condomínio é o réu, ora agravado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221034-52.2019.8.26.0000 -Voto no 3472
3
que está na administração de todos os bens do casal e (5) seja deferido o pagamento das
custas processuais ao final do processo (fls. 01/07).
Pede a concessão da suspensão do r. decisum bem como a sua reforma.
Processada a insurgência, indeferiu-se a liminar formulada (fls. 53) e o agravado não
ofertou contraminuta (fls. 56), não houve oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
O recurso não merece provimento.
A controvérsia recursal versa sobre o indeferimento da gratuidade judiciária requerida pela
agravante.
Dispõe o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) que a parte gozará dos benefícios da
gratuidade judiciária mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de
sua família, o que pode ser feito a qualquer tempo.
Já o parágrafo terceiro, do supramencionado art. 99, estabelece a presunção juris tantum de
pobreza a quem afirmar tal condição. Dispensáveis, portanto, outras provas.
Por outro lado, o CPC ressalva ao juiz a possibilidade de indeferimento da pretensão se
este tiver relevantes razões para tanto, ou seja, para quebrar a presunção legalmente
estabelecida.
No caso em tela, as provas amealhadas apontam, seguramente, que a situação econômica
da agravante está muito longe da pobreza declarada, pois, a demanda trata dos direitos
possessórios de 5 imóveis, sendo o valor da causa de R$529.498,39 e que contratou
advogado particular sem demonstrar que o fez na modalidade ad exitum (fls. 14), de se
presumir que foram ou serão feitos pagamentos a título de honorários advocatícios. Tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221034-52.2019.8.26.0000 -Voto no 3472
4
circunstâncias rompem a presunção de miserabilidade, pelo que o MM. Juízo a quo
indeferiu o pedido de gratuidade.
Portanto, bem se vê que não logrou a recorrente afastar os fortes indícios aqui existentes
que abalam a presunção de veracidade da sua declaração de pobreza.
É o que basta, por consequência, para se manter a decisão.
Nesse sentido:
“Gratuidade judiciária. Art. 99, §3o, do NCPC. Decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade judiciária ante a ausência de
prova da impossibilidade de arcar com custas e despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
Insurgência. Agravante que não se desincumbiu do ônus de
comprovar a insuficiência de recursos, tendo em vista os
rendimentos trazidos aos autos. Indeferimento. Decisão que
merece ser mantida como proferida. Recurso improvido.” (TJSP;
Agravo de instrumento no 2010522-28.2018.8.0000, Relator: Rel.
Des. Fábio Quadros, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Privado, Foro de Bauru; Data de julgamento: 22.02.2018; Data de
registro: 03.03.2018).
“Gratuidade Judiciária. Art. 98, caput, e art. 99, § 2o, do CPC.
Ausência de prova da impossibilidade de arcar com as custas sem
prejuízo próprio ou da família. Agravante que pretende a
devolução de valores de corretagem pagos quando da aquisição de
imóvel no montante de R$261.000,00, além de ser defendida por
advogado particular. Indeferimento necessário para não violar a
natureza social do benefício da assistência judiciária que aos
pobres é dada pelo Estado através da Defensoria. Doutrina e
jurisprudência.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
instrumento no 2034325-40.2018.8.26.0000, Relator: Rel. Des.
Maia da Cunha, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221034-52.2019.8.26.0000 -Voto no 3472
5
Foro de Santo André; Data de julgamento: 22.03.2018; Data de
registro: 23.03.2018).
Cabe observar que o art. 4o, parágrafo 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003 prevê a
possibilidade de pagamento diferido da taxa judiciária nos inventários, arrolamentos, nas
causas de separação e de divórcio e outras em que haja partilha de bens e ou direito, antes
da adjudicação ou da homologação da partilha, o que não é o caso da demanda, pois a
partilha dos bens já foi realizada, como consta da sentença que homologou o divórcio
consensual das partes.
Assim sendo, de rigor a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator